Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. PREVISÃO DE MULTA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PACTUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, está comprovada a mora do devedor, porque não concluiu a obra no prazo avençado. Isso porque o acordo celebrado entre as partes aduzia o compromisso do agravante na entrega de uma casa, em perfeitas condições de acabamento e habitabilidade, em 90 dias, a contar do dia 18 de agosto de 2022.
2. Muito embora, vencido o prazo, o autor requereu o cumprimento de sentença acompanhado de laudo de vistoria, o qual demonstra as condições da casa inacabada em 13/01/2023. Diante disso, comprovada a mora, não há como ilidir a incidência da multa pactuada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.